Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700237-71.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME SILVA CAVALCANTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES